Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO PRODUTIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito de fatura de serviços de internet; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e a título de reparação por danos morais. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente.

2 – Gratuidade de justiça. Impugnação. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. A carteira de trabalho e o extrato bancário (ID 36839538-36839541) demonstram a hipossuficiência econômica do autor, pelo que não há elementos para afastar o benefício concedido na origem. Impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça que se rejeita.

3 – Produção de prova na fase recursal. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Assim, o documento juntado com as razões recursais deve ser desconsiderado (ID 36839524 – PAG 7), tendo em vista que não se trata de documento novo. Ausente a comprovação de motivo que impediu a juntada do documento em momento oportuno, não é possível admiti-lo como prova (art. 435, parágrafo único do CPC).

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que o autor dispendeu tempo e esforço com diversas ligações à operadora de telefonia para questionar as cobranças indevidas de faturas de serviço de internet após o pedido de rescisão do contrato, ante a indisponibilidade do serviço no endereço de sua nova residência, além de ter havido a inserção do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME, inexistindo, contudo, restrição ao crédito (ID 36839430-36839432). Os diversos protocolos indicam os reiterados contatos com a operadora (ID 36839428). O réu, contudo, não trouxe as gravações dos diversos contatos para confrontar as alegações do autor e respaldar, por outro lado, a sua defesa. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

5 – Valor da condenação. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1328692 – R$ 1.000,00 e Acórdão 1424452 – R$ 3.000,00), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 2.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstancias do caso. Não há evidências no processo de maiores desdobramentos nos eventos narrados, senão o que ordinariamente acontece nas situações análogas. De outra parte, não obstante o registro do débito no SERASA LIMPA NOME, diante da ausência de demonstração de repercussão no crédito do autor, é de se reputar que o fato se insere na cadeia de eventos abarcados pelo desvio produtivo. Assim, tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 2.000,00, tendo por suficiente para atender às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma, em parte, para julgar procedente o pedido de reparação por dano moral e condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00, com atualização a partir do acórdão e juros de mora de 1% a partir da citação. Mantidos os demais provimentos da sentença.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E